Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-57.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008870-57.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), BRUNO MANN NETO - CPF: 604.522.851-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIGOR LOURAN DE BARROS EVANGELISTA - CPF: 038.628.701-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PEREIRA ALVES - CPF: 488.934.201-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA E AMEAÇA –

INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITEADA A ABSOLIVÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES
– ACOLHIMENTO PARCIAL – CONSTATADO O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA EM UM DOS EVENTOS IMPUTADOS COMO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS EVENTOS DELITIVOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar na caracterização do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/2006) quando constatado que a própria vítima consentiu que o réu coabitasse em sua residência por um dia e dela se aproximasse, ainda que de forma parcial e temporária, no caso. Trata-se, o consentimento da ofendida, de causa supralegal de exclusão da antijuridicidade da conduta. Precedentes do STJ.

2.
Constatado que a vítima não mais consentia com a aproximação do réu, bem como que este proferiu, por palavra, promessa de efetivar mal injusto e grave contra ela, encontram-se aperfeiçoadas as elementares típicas caracterizadoras das demais imputações contidas na denúncia, quais seja, descumprimento de medida protetiva de urgência (segundo fato) e ameaça.

3. Faz-se inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas, sobretudo à luz dos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases processuais, narrados de forma condizente e com a mesma riqueza de detalhes nas duas ocasiões. Em delitos dessa natureza, o depoimento da vítima acentuado relevo, desde que condizente com os demais elementos, sendo suficiente para justificar a condenação.

4. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido, para absolver o acusado em relação do primeiro fato imputado na denúncia e, por consequência, readequar a pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO MANN NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BRUNO MANN NETO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1008870-57.2021.8.11.0015, na qual foi condenado pelo cometimento dos delitos previstos no
artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/2006
, por duas vezes, em continuidade delitiva, e
no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, à sanção de
04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
.

Nas razões recursais constantes do ID 94173006, a nobre Defensoria Pública pugna pela
absolvição dos crimes
, tendo em vista a ausência de provas contundentes para a condenação do acusado.

Em suas contrarrazões, vista no ID 94173009, o Ministério Público protesta pelo não acolhimento das razões lançadas pela defesa, com a consequente manutenção da sentença.

No parecer de ID 97924482, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

BRUNO MANN NETO
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O ora apelante
BRUNO MANN NETO
foi denunciado pelo Ministério Público em virtude da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/2006), por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), além do delito de ameaça (
147,
caput
, do Código Penal), porque, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 06h, e no dia 14 de abril de 2021, por volta das 12h, na residência localizada na Rua Jerusalém, n.o 72, Bairro Bom Jardim, em Sinop/MT, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006 em favor de sua ex-convivente,
Aparecida Pereira Alves
, bem como a ameaçou, com palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Detalha a exordial acusatória que a ofendida
Aparecida Pereira Alves
e o acusado eram ex-conviventes na data do fato e a vítima possuía medidas protetivas deferidas em seu favor contra o réu
BRUNO
nos Autos n.o 1012968-22.2020.8.11.0015, sendo que este foi intimado da ordem judicial em 15 de setembro de 2020. Dentre as medidas, foram estabelecidas as obrigações de se afastar do local de residência da vítima e de não se aproximar desta a menos de 100m (cem metros).

Segundo a denúncia, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 06h,
BRUNO
foi até a casa da ofendida e por lá pernoitou. No dia seguinte, saiu da residência e, na sequência, ao tentar retornar, por volta das 12h, foi impedido pela vítima, oportunidade que contra ela desferiu ameaças para que o deixasse ficar no imóvel, dizendo-lhe: “
eu não vou embora e, se você não deixar eu ficar aqui, eu te mato e depois me mato
”.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado nos termos da denúncia e, descontente com a sentença, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Dos pedidos de absolvição em relação a todos os crimes imputados por insuficiência de provas
:

A Defesa objetiva a formalização de um decreto absolutório em favor do réu, sob o fundamento de não terem sido recolhidas provas dando conta do efetivo descumprimento de medida protetiva ou do proferimento de ameaças. Afirma que o único elemento a sustentar a condenação consiste no depoimento da vítima, que está em dissonância com o interrogatório do réu, o qual também ostenta valor probatório.

Assim, diante da fragilidade do plexo
probandi
, deve o réu ser absolvido por insuficiência de provas.

Com parcial razão a Defesa Técnica.

Auscultada perante a autoridade judiciária, a vítima
Aparecida Pereira Alves
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 94172999) repisou o teor do depoimento prestado na etapa extrajudicial (ID 94166126 – Págs. 11/12).

A ofendida explicou que manteve um relacionamento com o réu por aproximadamente dois anos e cinco meses e, no dia do primeiro fato narrado na denúncia (13.04.2021), o acusado a procurou para “
se esconder da Polícia
”, tendo em vista que estava sendo procurado por não estar “
assinando o livro
”.

Consoante a narrativa tecida por
Aparecida
, naquela data – 13 de abril de 2021 –
BRUNO
pernoitou em sua residência e, na manhã seguinte, no dia 14 de abril, foram juntos recolher latinhas recicláveis para a venda. Após, solicitou ao réu que vendesse as latinhas, uma vez que necessitava do dinheiro para seu usufruto, entretanto o apelante desviou a finalidade do valor obtido e adquiriu bebida alcoólica para o próprio consumo.

A vítima também disse que naquele mesmo dia (14.04.2021), mais tarde, o acusado retornou à sua casa portando uma faca, uma garrafa de aguardente e na companhia de outra pessoa, informando que iria continuar foragindo da Polícia em sua residência. Segundo a ofendida assinalou, ao ter seu pedido negado e sua companhia rechaçada, o réu tentou impor sua vontade e sua presença à vítima, oportunidade em que ameaçou de matá-la e se matar depois.

Aparecida
ainda explicitou que o recorrente chegou a pegar uma corda para tentar enforcá-la, todavia ela conseguiu se desvencilhar dele e chamar a Polícia. Somente depois disso foi que
BRUNO
se evadiu do local.

Convém rememorar ainda que, na fase administrativa, os policiais militares
Higor Louran de Barros Evangelista
(ID 94166126 – Págs. 06/07) e
Emerson Eduardo dos Santos
(ID 94166126 – Págs. 08/09) narraram perante a autoridade policial que
encontraram a vítima amedrontada no banheiro
.

Interrogado na etapa extrajudicial, o acusado
BRUNO MANN NETO
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (ID 94166126 – Págs. 14/16).

Já em seu interrogatório judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 94172999), o réu afirmou que realmente possuía um relacionamento duradouro com a vítima e que
tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor desta
. Aduziu que no dia 13 de abril, de fato pernoitou na casa da vítima, contudo o fez apenas porque foi convidado por ela. Quanto aos acontecimentos do dia 14 de abril, consistentes no desentendimento e nas ameaças proferidas, negou os fatos a si atribuídos, indicando apenas não se recordar de tais desdobramentos, haja vista que teria ingerido muita bebida alcoólica.

Pois bem. Cotejando as declarações da vítima e do réu na fase judicial, com os depoimentos dos policiais militares na etapa administrativa e os demais elementos de convicção, observa-se que
BRUNO MANN NETO
, após sua prisão e soltura, originadas em razão dos fatos que geraram a Medida Protetiva de Urgência n.o 1012968-22.2020.8.11.0015, encontrava-se morando no município de Nova Canaã do Norte/MT com sua irmã.

Contudo, no dia 13 de abril, por volta das 06h00min,
o acusado chegou à casa da vítima e pediu para ali pernoitar,
o que foi assentido
. A partir
da narrativa cotidiana da ofendida, depreende-se que o réu estava se evadindo da administração da Justiça por, supostamente, não estar cumprindo medida cautelar de apresentação ao juízo (imposta em sua liberdade provisória ou no curso de execução penal).

No dia seguinte,
Aparecida
e
BRUNO
saíram para recolher latinhas na rua; após retornarem, o réu saiu com o reciclável recolhido e, com o valor arrecadado pela sua venda, comprou bebida alcoólica para seu consumo e, uma vez mais, retornou para a casa da vítima na companhia de um homem desconhecido por ela.

Ao constatar a situação,
Aparecida
teria solicitado a
BRUNO
que fosse embora de sua residência, o que teria gerado revolta por parte do acusado, que, num primeiro momento, recusou-se a sair e proferiu ameaças de morte contra a ofendida, somente obedecendo aos comandos após ser informado por ela que estava a chamar a Polícia.

Da sucessão fática alinhavada, exsurgem dois contextos possivelmente criminosos e distintos entre si.
O primeiro fato
, ocorrido no dia 13 de abril de 2021, em que, o réu, possuindo conhecimento quanto às medidas protetivas arbitradas em favor da ofendida e em seu desfavor, veio a descumpri-la ao manter proximidade com a vítima, adentrando e permanecendo na residência dela,
ainda que a seu convite ou com o seu consentimento
.

O segundo fato
, ocorrido
no dia 14 de abril de 2021, no mesmo contexto de medidas protetivas previamente instituídas, o réu manteve proximidade e adentrou na casa da vítima
sem a sua permissão ou consentimento
e lhe
prometeu, por palavra, infligir mal injusto e grave
(de acordo com o relato da vítima
Aparecida
).

Quanto ao primeiro fato, ocorrido em 13 de abril de 2021
, sobressai, tanto da narrativa da vítima quanto da narrativa do apelante, que
BRUNO
não adentrou na residência de
Aparecida
ou com ela manteve contato sem o seu consentimento
. Ao contrário, o que se depreende é que a ofendida anuiu para que o réu ali coabitasse com ela, mesmo que temporariamente.

Reforça a posição o fato de que o recorrente se encontrou com a ex-convivente ainda no início do dia 13 de abril, bem no início da manhã, vindo a manter contato com ela sem que houvesse qualquer menção a impeditivo. Aliás, caso a vítima, naquele momento não estivesse concordado com a situação, teria desde logo dissentido com a conduta do apelante e procurado meios de afastá-lo, conforme o fez no dia seguinte.

Ademais, a própria ofendida confirmou em juízo que promoveu atividades em conjunto com o réu naquele dia, consistentes em recolher latinhas recicláveis na companhia dele na rua. Para além disso,
Aparecida
afirmou em seu depoimento judicial ter solicitado a
BRUNO
que fosse à rua vender as latinhas, pois ela pretendia utilizar o dinheiro para adquirir produtos de sua necessidade, circunstância essa a indicar um mínimo de confiança em
BRUNO

naquele momento específico
.

Nessa ordem de ideias, é imperioso reconhecer que, ainda que apenas num primeiro momento e temporariamente, ou mesmo de forma implícita,
a vítima inequivocamente consentiu
com a presença, proximidade e companhia do réu
.

No âmbito doutrinário, há grande debate acerca dos efeitos do consentimento da vítima sobre a caracterização do delito e interferência no exame do conceito analítico de crime. Rogério Sanches Cunha compreende que
“
(...) deve ser esclarecido que a sua relevância depende se o dissentimento é ou não elementar do crime: se elementar, o consentimento exclui a tipicidade; não sendo elementar, pode servir como causa extralegal de justificação
”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de direito penal
: parte geral. Juspodvim, 2018).

Por sua vez, Rogério Greco elenca os elementos necessários ao reconhecimento do consentimento do ofendido:
“
para nós, o consentimento do ofendido somente surtirá o efeito desejado se estiverem presentes três requisitos fundamentais: que o ofendido tenha capacidade de consentir; que o bem sobre o qual recaia a conduta do agente seja disponível; que o consentimento tenha sido dado anteriormente, ou pelo menos numa relação de simultaneidade à conduta do agente
”
(GRECO, Rogério.
Curso de direito penal
: parte geral. Editora Impetus, 2012).

No contexto do
primeiro fato imputado na denúncia
, pode-se conceber que estão caracterizados os elementos necessários ao reconhecimento do consentimento da ofendida, afastando-se, assim, a ilicitude da conduta:
a)
a vítima era capaz;
b)
o bem sobre o qual recaiu a conduta do agente – qual seja, a própria proteção da vítima via medidas protetivas – é disponível, na medida em que a ofendida possui a prerrogativa de requerer a retirada de medidas eventualmente impostas a qualquer tempo; e
c)
a anuência foi dada em concomitância com a aproximação do réu.

Portanto, não há que se falar em antijuridicidade do fato analisado e, por conseguinte, deve ser afastado o caráter criminoso da conduta atribuída ao réu como criminosa.

Em contexto semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar de forma idêntica. Observe-se:

“
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A DA LEI N° 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2.
Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência
.

3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.
” (STJ, Sexta Turma. HC 521.622/SC. Rel Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 12.11.2019. DJe 22.11.2019; destaques apostos).

Diante disso,
no que concerne ao primeiro fato narrado na denúncia
, evidenciada a autorização da vítima, ainda que implícita, mas inconteste, não há que se falar em ofensa ao tipo penal previsto o artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06, fazendo o acusado
BRUNO MANN NETO
jus à
absolvição
, com fundamento legal no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Todavia,
o mesmo desfecho não se observa em relação aos demais fatos narrados na inicial acusatória
.

Isso porque os elementos colhidos no decorrer da persecução penal são satisfatórios para atribuir ao acusado as demais condutas delitivas.

Nas duas fases processuais, a vítima narrou que,
no dia 14 de abril de 2021
, com ciência da ilicitude dos seus atos, o acusado manteve contato, adentrou e permaneceu –
contra a sua vontade
– nas dependências de sua residência, descumprindo medida protetiva judicialmente imposta, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Faz-se providencial destacar que, ainda que a ofendida tenha assentido com a presença do ex-convivente num primeiro momento, já no dia seguinte ela foi clara ao indicar a ele que não mais deveria ali permanecer, o que foi negado pelo agressor, sendo acompanhado pela profissão de ameaças.

Cumpre sobrelevar que nas duas oportunidades em que a ofendida relatou o fato, apresentou a mesma versão, tecendo declarações que se mostraram congruentes entre si, possuindo a mesma clareza e riqueza de detalhes.

Lado outro, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório se apresenta frágil e sem maiores detalhamentos, sobretudo porque, a despeito de alegar que não proferiu ameaças contra a vítima, admitiu que de nada se lembrava acerca dos fatos no dia em questão, haja visto seu excessivo consumo de álcool na ocasião. Assim, não pode a versão frágil apresentada pelo apelante possuir capacidade para afastar a imputação que lhe recai.

N’outro giro, como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra – por se tratar da principal (senão da única!) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “
a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória (...)
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1352082/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 26.03.2019. DJe 05.04.2019).

Portanto,
no que concerne ao segundo fato narrado na denúncia
,
concluo que deve ser mantida a responsabilidade penal de BRUNO MANN NETO pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça
, descabendo cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

II.

Readequação da pena
:

À vista das providências adotadas no item antecedente, é de rigor a readequação da pena aplicada ao réu.

Pois bem.

Conforme se observa, a magistrada de primeiro grau, ao realizar a individualização da pena (ID 94172998 – Págs. 05/06), aplicou ao réu a pena de
03 (três) meses de detenção, pela prática de
cada um
dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência
(artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/2006). Em razão da continuidade delitiva entre essas infrações penais, efetivou o acréscimo de 1/6 (um sexto) em uma das penas, porque idênticas, aperfeiçoando a sanção penal em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais a condenação a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelo crime de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal).

Sob esse aspecto, tendo em vista que um dos delitos de descumprimento de medida protetiva foi afastado, verifica-se que inexiste agora a continuidade delitiva aplicada, o que implica na subtração de 15 (quinze) dias da pena, referente à modalidade do concurso.

Assim sendo, tem-se que o réu deverá cumprir 03 (três) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/2006 e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelo crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, perfazendo assim, em razão do concurso material de delitos, a sanção global de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BRUNO MANN NETO
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1008870-57.2021.8.11.0015 para com fundamento legal no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
ABSOLVÊ-LO com relação ao primeiro fato descrito na denúncia (ocorrido em 13 de abril de 2021)
e, por consequência,
readequar sua pena
para
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021